Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de prestação de contas e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, estipulado em R$1.000,00 (um mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o autor tem direito de exigir contas e (ii) o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na primeira fase da ação de exigir contas, analisa-se a existência do dever de prestar contas. De acordo com o art. 550, § 1o, do CPC, o autor deve especificar as razões pelas quais exige as contas. A legislação não apresenta um rol de legitimados para propor a ação de exigir contas, mas a jurisprudência do c. STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “A ação de exigir contas supõe, de um modo geral, a existência de administração de bens, negócios ou interesses de outrem” (STJ,4a Turma, REsp9.013/SP, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, j. 28.05.1991, DJ 09.09.1991, p. 12.209).
4. A ampla comunicabilidade do patrimônio no regime da comunhão universal de bens não configura hipótese de administração de patrimônio alheio, tampouco gera obrigação de prestação de contas entre cônjuges.
5. A partilha de bens na ação de divórcio considera o patrimônio das partes ao fim da sociedade conjugal. A determinação de partilha das cotas sociais na sentença proferida na ação de divórcio e de partilha indica a desnecessidade da prestação das contas da pessoa jurídica referente ao período do casamento, como pretendido pelo ex-marido.
6. Na apelação interposta contra sentença proferida na ação de divórcio e de partilha, concluiu-se que as cotas sociais devem ser divididas pelo seu valor atual, de forma que as contas pretéritas da sociedade não se prestam à apuração do valor que cabe ao ex-marido na atualidade.
7. Os documentos apresentados indicam que a apelada é sócia não administradora da pessoa jurídica, circunstância que robustece a conclusão pela inexistência do seu dever de prestar contas.
8. Se não houve condenação, se não é possível aferir o proveito econômico e se o valor atribuído à causa, correspondente a R$1.000,00 (um mil reais), é muito baixo, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC e das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ.
9. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. A tabela do Conselho Seccional da OAB/DF propõe apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022). Parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações conhecidas, recurso do autor desprovido e recurso da ré provido para fixar honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.